Tribunal: TJDFT
Processo: 0732382-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. No caso, ao requerer que os pedidos da petição inicial sejam acolhidos na sua totalidade, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, incide a norma prevista no art. 932, III, parte final, do CPC.
3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
4. Na hipótese vertente, a reapreciação da questão em debate – prescrição intercorrente - encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Unânime.